Tribunal: TJMT
Processo: 1023585-49.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023585-49.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[REGINALDO PERUCHI - CPF: 807.166.361-15 (RECORRENTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), D C R DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 05.864.980/0001-94 (RECORRIDO), JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR - CPF: 831.838.091-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL
.

N. Recurso: 1023585-49.2021.8.11.0001.

Origem: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s): REGINALDO PERUCHI
.

Recorrida(s):

D C R DE OLIVEIRA – ME.

Relator: Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – ARTIGO 53, §4º, DA LEI 9.099/95 - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 244474689, que
indeferiu
o pedido de reconsideração da desconsideração da personalidade jurídica e
julgou
extinta a

execução, com fulcro no art. 53, §4º, da Lei 9.099/95.

Ainda, determinou a expedição de certidão de dívida, nos termos do Enunciado 76 do Fonaje.

Em argumento recursal, o recorrente alega que

não se exauriu todas as medidas restritivas, não cabendo a extinção do processo.

Ainda, afirma a possibilidade que a penhora recaia sobre faturamento de empresas, ante a falta de outros bens livres que atendam à ordem de nomeação.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de
processo em fase de cumprimento de sentença.

Compulsando os autos, vê-se que, no id. 244474689, foi
indeferido
o pedido de reconsideração da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada
, uma vez que não foram preenchidos os requisitos elencados no artigo 50 do Código Civil.

Por outro lado,
o Juízo
a quo
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de bens penhoráveis.

No entanto,
as únicas diligências realizadas foram o SISBAJUD e o RENAJUD, o que não se mostra suficiente para sustentar o esgotamento dos meios executórios
.

Desse modo, na hipótese em apreço,
não restou caracterizada a inexistência de bens penhoráveis da parte executada, nem mesmo o esgotamento dos meios executórios
, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO PREMATURA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA OPORTUNIZAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO
. RECURSO PROVIDO.

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002192-20.2019.8.16.0162 - Sertanópolis - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS HELDER LUIS HENRIQUE TAGUCHI - J. 05.04.2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4º, DA LEI 9.099/95 – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO DOS VALORES JÁ BLOQUEADOS E DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS DILIGÊNCIAS –
EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD
– VEÍCULOS INDICADOS NO EXTRATO RENAJUD –

POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS
– NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95 a necessidade de extinção do feito.

Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois
houve apenas tentativa de penhora por meio do BACENJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução
.

Outrossim,
diante da existência de veículo indicado no extrato RENAJUD, não prevalece o fundamento utilizado na sentença para extinguir o feito, qual seja, inexistência de bens penhoráveis
.

Reforma do provimento judicial para determinar a baixa dos autos para prosseguimento da execução.

Recurso provido.

(TJMT - N.U 8010238-64.2011.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2021, publicado no DJE 16/08/2021) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
desconstituir
a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024